Tribunal: TJES
Processo: 5002144-92.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002144-92.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADILSON JOSE DE SANT ANNA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002144-92.2021.8.08.0011

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADO:
ADILSON JOSÉ SANT'ANNA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
)

contra r. sentença do ID n. 2966838, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentados por
A
DILSON JOSÉ SANT'ANNA
,
nos autos da ação monitória apresentada pelo Apelante.

Em suas razões recursais (ID n. 2966847), o Apelante alegou, em síntese, que a sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato, no entanto, em virtude da liquidação extrajudicial da empresa, somente com o intuito de recuperar o crédito oriundo dos contratos em inadimplência, a equipe liquidante determinou que sobre os contratos incidiram apenas juros de 1% em regime simples.

Defende que na cobrança do contrato não houve aplicação de juros e encargos na forma estabelecida no contrato e, se assim o fosse, haveria a cobrança de um valor muito superior.

Alegou que as instituições financeiras não se submetem aos ditames da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33).

Por fim, sustenta que a sentença condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que se mostra abusivo, pois o Apelado deu causa ao ajuizamento da ação em virtude do descumprimento contratual.

Diante do exposto, requer seja o recurso conhecido e provido, para reconhecer que não houve excesso na cobrança.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D
ACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
)
contra r. sentença do ID n. 2966838, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentados por
A
DILSON JOSÉ SANT'ANNA
.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que não houve abusividade na taxa de juros, pois no cálculo que instruiu a pretensão monitória não foram incluídas as taxas previstas no contrato. Argumenta, ainda, que não se submete às disposições da Lei de Usura e que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados de forma abusiva.

Intimado para se manifestar, o Apelado se quedou silente.

Pois bem.

Em primeiro lugar, no tocante à alegada inaplicabilidade da Lei de Usura à instituição financeira, a questão já é sumulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal pelo enunciado n. 596, o qual disciplina que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no referido Decreto 22.626/33.

Entretanto, nota-se que a sentença objeto do recurso não aplicou o diploma legal mencionado e, ao contrário, indicou expressamente a inaplicabilidade do decreto no caso, veja-se:

Por fim, no que concerne ao percentual de incidência dos juros remuneratórios, considerando que a requerente se caracteriza como instituição financeira, não se subordina, como dito, aos limites das taxas de juros que constam no Decreto 22.626/1933, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a irresignação apresentada não merece prosperar.

O Apelante argumenta, ainda, que na planilha de débito que instrui a petição inicial foi realizado cálculo de juros simples de 1% dos valores a serem cobrados via pretensão monitória, no entanto, o magistrado reconheceu a abusividade dos índices estipulados no contrato.

Ao que parece, houve um equívoco pelo Apelante a respeito do tipo de juros. A questão objeto de controvérsia no julgamento dos embargos monitórios que originou o comando sentencial trata dos juros remuneratórios, aplicados com o objetivo de remunerar a instituição financeira pelo empréstimo de capital.

Assim, os percentuais indicados de 14,47% ao mês e 420,25% têm como objetivo compensar o Apelante pela sua atividade. Tanto é assim que as parcelas apresentadas na planilha de cálculo não refletem o valor originariamente adquirido pelo Apelado na celebração da avença dividido em dezoito meses e são muito superiores, pois sobre elas incidem os juros remuneratórios (ou compensatórios).

Corroborando com o apresentado, vê-se que o Apelado celebrou o contrato objeto da demanda monitória com a finalidade de obter o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) em empréstimo e, ao final, com a soma de todas as parcelas (R$ 549,41), tem-se um resultado de R$ 9.889,38 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), ou seja, há um valor muito superior ao inicialmente contratado que, por certo, advém dessas taxas de juros previstas contratualmente, as quais foram afastadas e readequadas à média de mercado.

Por outro lado, os juros de 1% ao mês indicados na planilha de cálculo e mencionados pelo Apelante são os moratórios, ou seja, decorrentes do atraso no pagamento, previstos no artigo 406 do Código Civil.

Dessa forma, ao contrário do que constam nas razões recursais, em verdade, a sentença reconheceu a abusividade dos
juros remuneratórios
, ao passo que os juros apontados são os moratórios, com quem, consoante já explicitado, não se confundem.

Sobre a alegada desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de igual forma, o argumento não merece prosperar.

O artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina que os honorários devem ser fixados tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, utilizando-se como parâmetro os percentuais de dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em exame, vê-se que o magistrado
a quo
fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo estipulado no dispositivo em exame, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, a qual está fixada em R$ 12.586,43 (doze mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), o que se mostra razoável com o trabalho exigido, com a simplicidade da matéria e com a célere tramitação do feito.

Ademais, na imposição das verbas sucumbenciais, a regra instituída pela legislação processual observa o princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, ou seja, em regra, aquele que perdeu a demanda deve arcar com as despesas processuais dela decorrentes e, em caso não seja possível se observar essa questão, impõe-se o pagamento a quem deu causa a demanda.

No entanto, no caso em exame, vê-se que as partes restaram vencedoras e vencidas por ocasião do acolhimento parcial dos embargos monitórios, de modo que agiu bem o julgador ao impor a regra proporcional no pagamento das despesas processuais. Assim, não há que se falar em aplicação da causalidade no caso por ocasião da inadimplência do Apelado, eis que sobre o Apelante

Diante do exposto, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002144-92.2021.8.08.0011

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

APELADO:
ADILSON JOSÉ SANT'ANNA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE JUROS PELO JUÍZO
A QUO
.
LEI DE USURA.

SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. APELO SE FUNDAMENTA EM JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARGUMENTO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Apelante argumenta a inaplicabilidade da Lei de Usura, no entanto, ao analisar o comando sentencial, verifica-se que o juízo
a quo
afastou a aplicação do referido diploma e, inclusive, apresentou o enunciado sumular n. 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. Verifica-se nas razões recursais que o Apelante informa que apresentou planilha de cálculo do montante objeto da pretensão monitória com a incidência de juros de 1% ao mês, contudo, trata-se de juros moratórios, decorrentes do atraso do pagamento.

3. A questão objeto de controvérsia no julgamento dos embargos monitórios que originou o comando sentencial trata dos juros remuneratórios, aplicados com o objetivo de remunerar a instituição financeira pelo empréstimo de capital, que não se confundem com juros moratórios.

4. Os honorários advocatícios fixados em sentença estão em consonância com a hipótese prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil e foram fixados no percentual mínimo previsto, razão pela qual deve ser afastado o argumento de que foram aplicados em desproporcionalidade.

5. O sistema processual civil disciplina que a imposição das regras sucumbenciais é regida pelo princípio da sucumbência, com sua regra matricial da causalidade. No caso em tela, as partes restaram vencedora e vencida, de forma que agiu bem o magistrado
a quo
na imposição proporcional ao pagamento das despesas processuais.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.